Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-89.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
USUCAPIÃO - Indeferimento da petição inicial sem julgamento do mérito por não terem sido apresentados todos os documentos elencados em ofício do Oficial de Registro - Inconformismo dos autores - Cabimento - Apresentação de certidões previdenciária e de valor venal da construção que não são indispensáveis ao prosseguimento do feito e não impedem o reconhecimento da prescrição aquisitiva -

Ementa:
USUCAPIÃO - Indeferimento da petição inicial sem julgamento do mérito por não terem sido apresentados todos os documentos elencados em ofício do Oficial de Registro - Inconformismo dos autores - Cabimento - Apresentação de certidões previdenciária e de valor venal da construção que não são indispensáveis ao prosseguimento do feito e não impedem o reconhecimento da prescrição aquisitiva - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença cassada - Recurso provido.